Tribunal: TJPA
Processo: 0521677-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0521677-76.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA, NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO, EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: ApCiv.0521677-76.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADA: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: FRANCINALDO F. DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS C. SENA OAB PA7012-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO SOCIAL – EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA SÓCIA DO EXEQUENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO ADESIVO DA APELADA – REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO APELANTE – POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – APELAÇÃO
CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: ApCiv.0521677-76.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADA: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: FRANCINALDO F. DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS C. SENA OAB PA7012-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EVERALDO CARLOS COSTA SENA
contra a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 1580501) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, sendo que a parte apelada
NAZETE DOS SANTOS ARAUJO
aderiu ao presente recurso em apelação juntada aos autos (ID 1580510).

Em suas razões, o recorrente aduziu que o juiz
a quo
incorreu em erro de julgamento ao extinguir o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da parte executada.

Alegou que o processo envolve uma sociedade empresária limitada, constituída por apenas dois sócios – ex-marido e ex-mulher – sendo o apelante um dos sócios, ora afastado por ordem judicial e, de outro lado, a ora apelada.

Pontuou, ainda, que, desde o dia 23/12/2015, em que houve alteração contratual passando a empresa a ser administrada com exclusividade e isoladamente pela apelada, o recorrente não teve e não tem mais nenhuma responsabilidade junto a empresa, ou seja, na prática não é mais sócio.

Reforçou que a cláusula em questão daria à parte recorrida poderes ilimitados e absolutos, o que tornaria a sociedade, na prática, uma empresa individual.

Afirmou que, como o patrimônio da empresa individual se confunde com o da pessoa física da empresária, é desnecessária eventual declaração de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumentou então, que não prospera a sentença prolatada pelo juízo
a quo
no sentido de ser ilegítima a posição da recorrida no polo passivo da demanda, uma vez que a aplicação desse instituto é desnecessária, podendo eventual penhora recair sobre bens particulares da empresária.

Ressaltou que o Código de Processo Civil evidencia a instrumentalidade das formas, bem como, prestigia a efetividade e utilidade das decisões judiciais e consagra o princípio da primazia da decisão de mérito.

Sustentou, ainda, ser ineficaz a exigência de ajuizamento de uma nova ação contra a pessoa jurídica da sociedade empresária, afinal, a empresa individual em questão se confundiria com a própria pessoa física do empresário.

Pugnou pelo total provimento do recurso a fim de anular a sentença impugnada, com a devolução dos autos à origem para a promoção de medidas executivas cabíveis, como, por exemplo, o boqueio de bens da executada na modalidade
online.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida pugnando pelo total improvimento do recurso (ID 1580509).

Houve, ainda, a interposição de apelação adesiva pela recorrida, na qual requer que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do ora recorrente na origem (ID 1580510), sob o argumento de que ele não preenche os requisitos legais para a fruição da benesse.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrente pugnando pelo total improvimento do recurso de apelação adesivo (ID 1580512).

Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pelo recorrente (ID 1593634).

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 2233594).

Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 2275435).

Contrarrazões correspondentes aos embargos de declaração opostos pelo apelado pugnando pelo seu não acolhimento (ID 2423945).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Inicialmente, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 2275435), nos termos do art.932, III, do CPC, uma vez que os argumentos e teses veiculados no referido recurso se confundem, em grande parte, com o próprio mérito da apelação a ser julgada (ID 1580507).

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), conheço das apelações interpostas pelas partes e passo ao exame do mérito de cada uma delas.

Adianto que os recursos não comportam provimento.

Começo pela análise do recurso principal.

De fato, conforme restou consignado pelo juízo singular, o título executivo que lastreia a execução na origem foi emitido por pessoa jurídica, no caso a sociedade empresária NAZETE ARAÚJO & SENA LTDA, da qual eram sócios as partes litigantes.

No entanto, o exequente ajuizou a ação executiva contra a pessoa física da sócia da referida empresa, no caso, a ora apelada
NAZETE DOS SANTOS ARAUJO
, mesmo sendo conhecedor da circunstância de que o título executivo fora emitido pela sociedade limitada supramencionada.

Como é sabido, em regra, os sócios só devem responder por suas dívidas com seus bens particulares se agirem com abuso, praticando atos ilícitos e fraudulentos no exercício da empresa, o que, registre-se, deve ser apurado em incidente próprio, conforme o versado no art.50 c/c art.1052, ambos do Código Civil de 2002.

Ademais, friso que a pessoa jurídica da sociedade empresarial possui autonomia relativamente a seus sócios, porque responde de maneira exclusiva por suas obrigações, conforme o denominado princípio da autonomia patrimonial consagrado, há muito, na doutrina civilista.

Assim, os sócios da sociedade empresária não possuem legitimidade processual para integrar o polo passivo da execução relativa à cártula emitida pela empresa, exceto se houver a desconsideração da personalidade jurídica da referida sociedade.

É importante destacar que, para a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, faz-se necessário comprovar, nos termos do artigo 50 do novo Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesses termos, entendo que a alteração do contrato social ampliando poderes de administração em favor da apelada, bem como o pagamento efetuado pela sociedade empresária correspondente ao licenciamento anual de veículo pertencente à mesma, tal como alegado pelo apelante (ID 1580492), não se mostra, a meu ver, circunstância suficiente a configurar hipótese de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e, destarte, a ensejar o direcionamento da execução contra o sócio, no caso a ora recorrida.

Segundo a melhor interpretação do art.50, §2º, do CC/2002, a confusão patrimonial ocorre quando, na prática, não há separação entre o que seja patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios, o que, logicamente, não decorre de mera alteração do contrato social conferindo plenos poderes a um dos sócios da sociedade empresária, pois tal ato não pressupõe, em tese, um descumprimento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art.50, §2º, III, CC/2002). Além disso, pela literalidade da norma de regência, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (art. 50, § 5º do CC).

De outro lado, embora os documentos juntados aos autos pelo recorrente demonstrem que, de fato, a sociedade empresarial NAZETE ARAÚJO & SENA LTDA efetuou o pagamento de dois boletos do licenciamento anual de um automóvel da apelada
NAZETE DOS SANTOS ARAUJO
, não é possível, com a devida vênia, deduzir deste fato isolado a configuração de um cumprimento repetitivo pela empresa de obrigações da sócia recorrida (art.50, §2º, I, CC/2002), tampouco, a transferência de valores proporcionalmente significantes sem devida contraprestação (art.50, §2º, II, CC/2002), afinal, somados os dois títulos, estes perfazem a quantia de R$ 2.368,28 (dois mil e trezentos e sessenta e um reais e vinte oito centavos), valor este ínfimo perto do montante movimentado pela sociedade empresária em comento.

Portanto, acertada a sentença prolatada pelo juiz singular quando reconheceu a ilegitimidade passiva arguida pela recorrida na origem.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado da lavra do TJDFT, espelhando o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EIRELI –
INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA INSTITUIDORA NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE
. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão da titular da EIRELI no polo passivo sem que tenha havido prévia desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar da EIRELI consubstanciar empresa constituída apenas com o capital de seu instituidor
, juridicamente não se trata de firma individual e o objetivo de sua criação foi exatamente impossibilitar a confusão entre o patrimônio pessoal do titular e o da respectiva empresa unipessoal
,
razão pela qual não é possível que os bens do acervo patrimonial da pessoa física instituidora respondam por dívidas contraídas em nome da empresa, art. 980-A, § 7º, do Código Civil.
3. Por conta disso, a constrição judicial de bens da pessoa física instituidora da EIRELI por dívidas da empresa somente poderá ocorrer em hipóteses excepcionais, se evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do CC. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT - Acórdão 1271800, 07084961020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020).

Cito, ainda, os seguintes precedentes de outros tribunais: TJPR - 11ª C.Cível - 0000829-41.2015.8.16.0193 - Colombo - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 07.12.2020; TJMG - AC nº 1.0180.12.001795-9/001. Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira. Órgão Judicial: 17ª Câmara Cível, julgamento em 22/2/2019; TJRS – Processo AI 0098358-92.2020.8.21.7000 RS. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara Cível. Relator: Maria Thereza Barbieri. Publicação: 20/01/2021. Julgamento: 16 de dezembro de 2020.

Consigne-se, por derradeiro, que em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a questão é de procedibilidade da ação e por isso, resta prejudicada qualquer outra análise de questão prejudicial ou de mérito reiterada pelas partes em razões ou contrarrazões de recurso.

No que tange ao mérito da apelação adesiva, não vislumbro elementos fáticos nos autos que autorizem a reforma da sentença recorrida, de modo que a valoração realizada pelo juízo
a quo
me parece razoável e bem fundamentada, sobretudo porque a parte recorrida não cuidou de evidenciar na origem fatos e provas aptas a afastar a presunção legal de hipossuficiência que milita em favor do apelante beneficiado, razão pela qual entendo que a gratuidade de justiça deva ser mantida nos termos concedidos conforme o versado no art.99,
caput
e parágrafos, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes, o principal e o adesivo, e nego-lhes provimento
, mantendo na íntegra a sentença prolatada na origem.

Repiso que, em decorrência do julgamento de mérito dos recursos em questão, restou prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021